Tribunal: TJBA
Processo: 8030523-04.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8030523-04.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: SEBASTIAO SANTOS ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
JOAO VICTOR CAIRES SOUZA BRAGA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MEDEIROS NETO-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PACIENTE PRES
O
EM
03/05/2024
, POR SUPOSTA PRÁTICA
DE HOMICÍDIO
CONSUMADO.

ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PARA AVALIAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE.
SUPERADO. EXARADA DECISÃO CONVERTENDO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
.

ARGUIÇÃO DA INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE POR LEGÍTIMA DEFESA.
NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DA PROVA.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA
PELA

PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
EX OFFICIO, DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

1.
Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por JO
Ã
O VICTOR CAIRES SOUZA BRAGA, advogado, apontando como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MEDEIROS NETO/BA,
Dr. William Bossaneli Araujo
.

2.
Narra o Impetrante que o Paciente foi preso, no dia 03/05/2024, sob acusação, em tese, da prática do delito tipificado no artigo 121, do CP, por duas vezes.

3. Extrai-se
dos autos
que
no dia 01/05/24
,
por volta das 10h,
na localidade da Fazenda Getulina 01,

distrito de Itupeva, zona rural do Município de Medeiros Neto/BA), o Paciente, supostamente,

teria realizado disparos

de arma de

fogo contra as

vítimas Jonhatan Antonio Alves Dias
e Ivan Antônio Alves
, causando-lh
es

a morte.

4.
Sustenta o Impetrante que o Paciente agiu sob a excludente da legítima defesa. A
ponta o excesso de prazo para apreciação da
prisão em flagrante, apresentando ainda condições pessoais favoráveis à liberdade provisória.

5.
A alegação de excesso de prazo restou superada, uma vez que no dia 0
9
/0
5
/202
4
2 o magistrado
primevo
converteu a prisão
em flagrante
em preventiva, por considerar presentes os indícios de autoria e materialidade, além de considerar necessária a prisão para a garantia da ordem pública, conforme APF nº
8000519-71.2024.8.05.016,
acima mencionada.

6. D
enota-se que
a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos presentes no art.
312
do
CPP
, apontando a materialidade, os indícios de autoria e a necessidade de acautelamento da ordem pública, notadamente com respaldo na gravidade concreta da conduta criminosa, não havendo, pois, que se falar em constrangimento ilegal.

7.
A alegaç
ão
de ter o Paciente agido em legítima defesa não pode ser apreciada na via angusta do habeas corpus, porquanto, no caso concreto, tal constatação depende do revolvimento fático probatório, providência inviável no rito do remédio heroico. Razão pela qual não conheço desta alegação.

8. Acrescente-se que a alegação da favorabilidade das condições pessoais do acusado não autoriza, de
per si,
a concessão da ordem, mormente quando presentes os requisitos legais da custódia e devidamente justificada a imperiosidade de sua imposição.

9.
Cumpre salientar que, in casu, verifica-se que não houve a apresentação do preso à autoridade judicial quando do cumprimento da ordem prisional, sendo imperioso sanear a apontada irregularidade, ressaltando que esta não autoriza a soltura automática do custodiado. “Sendo assim, diante da plausibilidade jurídica do pedido e da possibilidade de lesão irreparável a direito fundamental das pessoas levadas ao cárcere, defiro o presente pedido de extensão, ad referendum do E. Plenário, para determinar ao Superior Tribunal de Justiça, aos Tribunais de Justiça, aos Tribunais Regionais Federais, aos Tribunais integrantes da Justiça eleitoral, militar e trabalhista, bem assim a todos os juízos a eles vinculados que realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas. (
RCL 29303
AGR-EXTN-TERCEIRA/RJ, Relator: Ministro Edson Fachin, Data: 15/12/2020, DJE:03/02/2021, STF)

10. Parecer subscrito pelo Douto Procurador de Justiça, Dr
ª
.
Cláudia Carvalho Cunha dos Santos
pel
a prejudicialidade do pedido.

11. Não conhecimento das alegações de excesso de prazo e de conduta amparada pela excludente de ilicitude por legítima defesa.

12. Conhecimento da alegação de favorabilidade das condições pessoais para decretação da liberdade provisória.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. DE OFÍCIO,
concessão de ordem de habeas corpus para determinar a realização de audiência de custódia.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8030523-04.2024.8.05.0000
, tendo como Impetrante
JO
Ã
O VICTOR CAIRES SOUZA BRAGA
, como Paciente
SEBASTIÃO SANTOS ARAÚJO
e como Impetrado o MM. J
uiz de
D
ireito da

Vara
Criminal
da Comarca de
Medeiros Neto
/BA
.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC16